Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-75.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700433-75.2020.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MANUEL CUSTODIO COSTA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a alegação de que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da decisão (art. 932, III, do CPC), formulada nas contrarrazões, no prazo de cinco dias, conforme dispõe o art. 10, do CPC. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 3